Tribunal: STF
Processo: RE 108981
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
POLUIÇÃO AMBIENTAL. NORMAS GERAIS DE DEFESA E PROTEÇÃO A SAÚDE.
COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA MULTA  PELA POLUIÇÃO AMBIENTAL.
QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, MAS INVIABILIZADO O
REEXAME NO EXTRAORDINÁRIO, NÃO QUESTIONADA A MATÉRIA DA COMPETÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.